Tribunal: STM
Processo: 7000424-95.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. MINORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. ART. 240, C/C
O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME.
I  Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, considerando que as disposições contidas nos
arts. 292 e 412, ambos do CPPM, são plenamente compatíveis com a Constituição Federal de
1988, restando evidente que a tese autorizadora da suspensão do feito e da prescrição, ante a
citação ficta do réu, não encontra respaldo na legislação castrense, tampouco na jurisprudência
deste Tribunal. Decisão por maioria.
II - Comete crime de furto qualificado, art. 240 §§ 5º e 6º, inciso II, do CPM, sujeito ativo que,
mediante escalada, ingressa em local onde havia uma torre de transmissão de dados em
funcionamento, correlacionada às atividades de controle do espaço aéreo realizado pela FAB, e
é surpreendido tentando pular o muro após subtrair cabos que estavam ligados à rede e
pendurados à torre por uma das extremidades.
III  A autoria e a materialidade são incontestes, máxime por força do flagrante realizado, ainda
dentro da área murada que cercava os objetos da subtração, ocasião em que o apelante foi
interceptado com os cabos de transmissão nos ombros.
IV  Não obstante, incorre na figura penal do furto qualificado, na forma tentada, o agente que,
de forma consciente e voluntária, em proveito próprio e mediante escalada, tenta subtrair bem
pertencente à fazenda pública, cujo êxito no desiderato de subtração não se consumou, em razão
de circunstâncias alheias à sua vontade.
V  Sem que a res tenha saído da esfera de vigilância da Administração Militar e, por conseguinte,
ingressado no patrimônio do sujeito ativo do furto, não há que se falar em crime consumado,
frente à pronta atuação da Administração Militar. O não esgotamento de todas as etapas do iter
criminis, notadamente a não retirada do bem da esfera de disposição e vigilância do ofendido,
impõe o reconhecimento do furto, na modalidade tentada.
VI -Apelo defensivo provido em parte. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000424-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CLEDEILTON SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão
presencial/videoconferência realizada no dia 1º de junho de 2022, após o retorno
de vista do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada, com fundamento no art. 366
do CPP, pelo Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de nulidade da Sentença
em relação ao Civil CLEDEILTON SANTOS, a suspensão do processo e o curso do
prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos
os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
acompanhavam o voto do Relator. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e deu provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença
recorrida, desclassificar o crime para furto qualificado, na forma tentada,
reduzindo a pena aplicada ao Civil CLEDEILTON SANTOS para 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, c/c o art. 30, inciso
II, e parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a",
delegando ao Juízo de origem a realização da audiência admonitória, nos termos
do art. 611 do CPPM, e fixando o regime aberto para o início do cumprimento da
pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, e o
direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará declaração de voto
quanto à preliminar.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000424-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CLEDEILTON SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada, com fundamento no art. 366 do CPP, pelo Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de nulidade da Sentença em relação ao Civil
CLEDEILTON SANTOS, a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional
da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais
a partir do aludido chamamento judicial. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhavam o
voto do Relator. Em seguida, no mérito, na forma do art. 79 do RISTM, pediu
vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que conhecia e dava provimento parcial ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença recorrida, desclassificar o crime para furto
qualificado, na forma tentada, reduzindo a pena aplicada ao Civil CLEDEILTON
SANTOS para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com fundamento no art.
240, § 6º, c/c o art. 30, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as exigências do art.
626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegava ao Juízo de origem a realização da
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e fixava o regime aberto
para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°,
alínea "c", do CP comum, e o direito de recorrer em liberdade. O Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) acompanhava o voto do Relator.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000424-95.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CLEDEILTON SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO
DEFENSIVA.
FURTO
QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MINORIA. MÉRITO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
TENTADO. ART. 240, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO
CPM. DECISÃO UNÂNIME.
I – Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, considerando que
as disposições contidas nos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, são
plenamente compatíveis com a Constituição Federal de 1988, restando
evidente que a tese autorizadora da suspensão do feito e da prescrição,
ante a citação ficta do réu, não encontra respaldo na legislação
castrense, tampouco na jurisprudência deste Tribunal. Decisão por
maioria.
II - Comete crime de furto qualificado, art. 240 §§ 5º e 6º, inciso II, do
CPM, sujeito ativo que, mediante escalada, ingressa em local onde
havia uma torre de transmissão de dados em funcionamento,
correlacionada às atividades de controle do espaço aéreo realizado pela
FAB, e é surpreendido tentando pular o muro após subtrair cabos que
estavam ligados à rede e pendurados à torre por uma das extremidades.
III – A autoria e a materialidade são incontestes, máxime por força do
flagrante realizado, ainda dentro da área murada que cercava os
objetos da subtração, ocasião em que o apelante foi interceptado com
os cabos de transmissão nos ombros.
IV – Não obstante, incorre na figura penal do furto qualificado, na
forma tentada, o agente que, de forma consciente e voluntária, em
proveito próprio e mediante escalada, tenta subtrair bem pertencente à
fazenda pública, cujo êxito no desiderato de subtração não se
consumou, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
2/17
V – Sem que a res tenha saído da esfera de vigilância da
Administração Militar e, por conseguinte, ingressado no patrimônio do
sujeito ativo do furto, não há que se falar em crime consumado, frente
à pronta atuação da Administração Militar. O não esgotamento de
todas as etapas do iter criminis, notadamente a não retirada do bem da
esfera de disposição e vigilância do ofendido, impõe o reconhecimento
do furto, na modalidade tentada.
VI -Apelo defensivo provido em parte. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob
a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar suscitada, com fundamento no art. 366 do CPP, pelo Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de nulidade da Sentença, com suspensão do processo
e do curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação
de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial; e, no mérito,
por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Apelo defensivo,
para reformar a Sentença recorrida, desclassificar o crime para furto qualificado, na
forma tentada, reduzindo a pena aplicada ao Civil CLEDEILTON SANTOS para 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, c/c o art.
30, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea "a", delegando ao Juízo de origem a realização da audiência admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, e fixando o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP
comum, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, em defesa do civil CLEDEILTON SANTOS contra a Sentença, proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
disponibilizada dia 3 de maio de 2021, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000272-
42.2020.7.11.0011, que condenou o acusado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão como incurso no delito previsto no art. 240, § 6º, inciso II, do
Código Penal Militar, sem concessão da suspensão condicional da pena, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente semiaberto.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
3/17
2. A Denúncia narra que os fatos ocorreram da seguinte forma:
“[...]
No dia 28 de junho de 2019, por volta de 9h, no interior da EACEA, área da
Aeronáutica QS 9, Lote 5, Taguatinga/DF, o denunciado, livre e conscientemente,
tentou subtrair, em proveito próprio e mediante escalada, cerca de 20m de cabos de
transmissão de dados, que guarneciam uma torre de transmissão de tráfego aéreo,
pertencentes à Aeronáutica. O crime não foi consumado por circunstâncias alheias
a sua vontade, eis que interrompido por militar que chegou ao local.
Segundo consta dos autos, o denunciado, para subtrair os cabos, escalou uma
tábua encostada no muro e ingressou local. O fato foi descoberto porque um
integrante da equipe de serviço da Novacap, que estava trabalhando no local,
informou ao S2 Givanildo Osterno do Nascimento que havia avistado um homem
carregando os cabos. A testemunha, então, chegou ao local e constatou que havia
um indivíduo, de posse dos cabos furtados, pronto para levá-los.
O SD OSTERNO, então, deteve o denunciado e deu-lhe voz de prisão. Ato contínuo,
ligou para a equipe da guarda de serviço do CINDACTA I e para a Polícia Militar
do DF. O denunciado foi conduzido à 21ª Delegacia e ali foi lavrado o Auto de
Prisão em Flagrante.
Os cabos foram avaliados em R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais),
conforme Termo de Avaliação nº 1/TNAN/2019, constante do evento 23, 2-
DILIGÊNCIAS.
A Comissão de Avaliação constatou que os materiais perderam a utilidade para o
fim a que se destinam, devido às ações de furto e vandalismo ocorridas.
Assim procedendo, o denunciado praticou um crime de furto, na forma tentada,
qualificado por ser bem pertencente Fazenda Nacional e pela escalada. Desta
forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso nas sanções do artigo 240, § 5º e 6º, inciso II, do
CPM.
Pelo exposto, requer o Parquet a citação editalícia do denunciado para, sob pena
de revelia, responder aos termos da presente ação penal, cujo pedido condenatório
espera seja julgado procedente.
[...]”. (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000272-42.2020.7.11.0011).
3. A Exordial Acusatória foi recebida em 14/10/2020 (Evento 1, doc.
2, da APM, Processo nº 7000272-42.2020.7.11.0011).
4. O Apelante foi citado por edital, após tentativas infrutíferas de
citação pessoal, conforme depreende-se das diligências constantes nos Eventos 19,
doc.1; 39 e 43 da APM.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
4/17
5. O auto de apresentação e apreensão da res furtiva -, cerca de 20
metros de cabos de transmissão de dados que guarneciam uma torre de transmissão
de tráfego aéreo, pertencentes à Aeronáutica, foi juntado aos autos (Evento 1, doc. 3,
do IPM, Processo nº 7000482-30.2019.7.11.0011), cujo Laudo de avaliação no valor
de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), igualmente, foi juntado aos
autos (Evento 23, doc. 2, do IPM). Constatou-se na ocasião que os materiais
subtraídos perderam a utilidade para o fim a que se destinam (Evento 23, doc. 2,
fls.2-4 Diligências IPM).
6. Em 30 de junho de 2019, foi deferida liberdade provisória sem
fiança ao acusado, mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal (Evento 1, doc. 4, fls. 9 e 10 do IPM).
7. Por se tratar de crime militar tipificado na hipótese prevista no art.
9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, o juízo da Vara Criminal e do
Tribunal do Júri de Águas Claras/TJDFT declinou da competência (Evento 1, doc. 6
do IPM), razão por que os autos foram encaminhados à Justiça Militar da União.
8. Em 4 de fevereiro de 2021, realizou-se a inquirição das testemunhas
ministeriais, Sd GIVANILDO OSTERNO DO NASCIMENTO da FAB (condutor
do flagrante) e o SGT DA PMDF ADAILTO JOSE FERREIRA DE SOUZA
(Evento 44, respectivamente, vídeos 1 e 2, da APM).
9. A DPU manifestou-se por não arrolar testemunhas (Evento 44,
vídeo 2, minuto 03:55 a 04:05, da APM).
10. Na fase do art. 427 do CPPM, MPM e DPU nada requereram
(Eventos 49 e 52 da APM).
11. O réu foi citado por edital e não compareceu aos atos processuais,
razão pela qual tornou-se revel na forma do art. 412 do CPPM (Evento 45, doc. 1 da
APM).
12. Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a procedência da
exordial acusatória com a condenação do réu por furto qualificado na forma tentada,
em face do cometimento da subtração da res furtiva mediante escalada e, em razão
do objeto do furto pertencer à Fazenda Nacional (Evento 57, doc. 1 da APM).
13. Por sua vez, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição do réu,
sob alegação de excludente de culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do
CPPM e, em caso de condenação, pela concessão de sursis (Evento 60 da APM).
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
5/17
14. Inconformada com a Sentença, a Defensoria Pública interpôs o
presente Recurso de Apelação, com o intuito de ver reformado o decreto
condenatório. Em defesa de mérito, pugnou pela absolvição do acusado ante
excludente de culpabilidade, com base nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM,
e no princípio do in dubio pro reo. Sustentou, alternativamente, a desclassificação
do furto consumado para o tentado. Em caso de condenação, requereu a aplicação da
pena: a) na primeira fase, sejam todas as circunstâncias do crime reconhecidas como
neutras ou positivas; b) na segunda fase, seja reconhecida a atenuante da confissão
espontânea (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM) (Evento 1, doc. 1).
15. Em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo conhecimento da
Apelação interposta pela Defesa e pugnou pelo provimento parcial do recurso em
tela, com vistas a reformar a Sentença para que seja desclassificada a conduta
imputada ao Apelante, para a figura típica de furto qualificado tentado, nos termos
do art. 240, § 6º, II, c/c art. 30, II, ambos do CPM. (Evento 1, doc. 2).
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra do Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento do presente Apelo, no mérito, pelo
desprovimento, para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida. Em
síntese, ressaltou que o crime ocorreu na forma consumada, aplicando-se ao caso
concreto a teoria da amotio ou apprehensio. Acrescentou, ainda, que ocorreu a
inversão da posse dos bens subtraídos, sendo irrelevante o espaço de tempo de
permanência, bem como a prisão em flagrante do Réu na sequência e a recuperação
dos materiais furtados (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente, o qual tomou
conhecimento da decisão ora recorrida no dia 4/5/2021, e, no dia subsequente, foi
interposto o presente recurso. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Antes de examinar o mérito, insta suscitar questão de natureza
preliminar alusiva à ausência de citação pessoal do acusado, uma vez que, fora
citado por edital.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
6/17
I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO: APLICAÇÃO DO ART.
366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (DE OFÍCIO).
3. Consta dos autos que, em 4 de fevereiro de 2021, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM decretou a revelia do civil
CLEDEILTON SANTOS (Evento 45, doc. 1 da APM), o qual já tinha sido citado
por edital (Eventos 39 e 43 do mesmo Processo).
4. Desta feita, imperativo, suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade
da Sentença em relação ao civil Cledeilton Santos, considerando que o presente caso
comporta a aplicação do art. 366 do CPP.
5. Ora, a citação do apelante ocorreu por meio de citação editalícia
(artigo 277, inciso V, alínea “a”, do CPPM). Fora decretada a revelia, seguindo-se
com o processo na forma preconizada no artigo 292 do Código de Processo Penal
Militar, o que, a meu sentir, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao resultado da
citação editalícia na forma como foi operada nos presentes autos. Nesse contexto,
como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292 do
CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado - está dotado
de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que esse, citado pessoalmente,
deixa de comparecer para os demais atos do processo sem justificativa. Em se
tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código
de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de
1996, in verbis:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (Grifo
nosso)
6. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir,
posteriormente, a sua condenação como revel. Entendo que não há espaço para se
admitir a citação por edital e a consequente declaração de revelia do acusado,
prosseguindo-se o feito até a condenação sem que esse sequer tenha conhecimento
da instauração da ação penal contra a sua pessoa, cujo domicílio ou paradeiro é
desconhecido, por se tratar de morador em situação de rua, consoante informações
assentadas no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, doc.2, fls. 8 e 10, do IPM) e
Relatório Técnico – NERUD/TJDFT (Evento 1, doc. 4, fl. 21, do IPM).
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
7/17
7. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do
acusado, resultando em sua condenação, foi promovido sem a observância do
devido processo legal, deixando de assegurar a ele o contraditório e a ampla
defesa. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da
Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa
acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da acusação que lhe tenha sido
ofertada. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder
Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil, no tocante à incorporação ao ordenamento jurídico pátrio dos
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais. (Grifo nosso)
8. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível
declarar a revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do
CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de
comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável,
como já pontuado anteriormente, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a
situação constante dos presentes autos, uma vez que o apelante jamais teve
conhecimento da ação penal contra ele instaurada.
9. Houve, portanto, uma flagrante violação do direito de o apelante ter
sido informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, direito
esse que integra tanto a garantia da ampla defesa como a do contraditório. Nessa
linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES
CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de São José
da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi
reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é
composto de dois momentos: o da informação, que se concretiza por meio da
citação, e o da reação (ou possibilidade de contradizer). A simbiose que se
vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro momento - o
do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa (efetividade), o segundo
(reação) lhe dá plenitude.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
8/17
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992,
disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que ‘toda pessoa acusada
de um delito terá direito, em plena igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser
informada, sem demora, em uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da
natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2,
b, expressa que ‘toda pessoa acusada de um delito tem direito a [...] b)
comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a
todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da
acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente
(nemo inauditus damnari potest).” (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de
Oliveira, Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: Pacto
de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010, pp. 115/116.)
10. Por essas razões, votei vencido, pois, com fundamento no art. 366
do CPP, suscitei a preliminar de nulidade da Sentença em relação ao civil Cledeilton
Santos, determinando a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir
do aludido chamamento judicial.
10.1. Não obstante, por maioria, esta colenda Corte Castrense rejeitou
a preliminar em tela, ao entendimento de que as disposições contidas nos arts. 292 e
412, ambos do CPPM, são plenamente compatíveis com a Constituição Federal de
1988, concluindo que a tese autorizadora da suspensão do feito e da prescrição, ante
a citação ficta do réu, não encontra respaldo na legislação castrense, tampouco na
jurisprudência deste Tribunal.
MÉRITO
11. Ultrapassada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito.
II – AUSÊNCIA DE EXCULPANTE E DA AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA
12. Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o civil CLEDEILTON SANTOS à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão como incurso no delito previsto no art. 240, § 6º, inciso II, do
Código Penal Militar, sustentando como tese defensiva, no mérito, a absolvição do
acusado ante a excludente de culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea “d”, do
CPPM, e do princípio do in dubio pro reo e, alternativamente, a desclassificação do
furto consumado para o tentado.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6...
9/17
13. Segundo consta dos autos, o apelante, após pular o muro, ingressou
no local onde havia uma torre de transmissão de dados em funcionamento,
correlacionado às atividades de controle do espaço aéreo realizado pela FAB
(EACEA-TGT). Consta nos autos que os cabos estavam ligados à rede e pendurados
à torre por uma das extremidades (Evento 1, doc. 2, pg. 1, do IPM). Informado por
um popular sobre um indivíduo carregando cabos de transmissão, o militar
responsável pela guarda e vigilância do local, o ex-Sd Givanildo Osterno do
Nascimento, surpreendeu o acusado, ora apelante, tentando pular o muro, após jogar
parte dos cabos furtados para o outro lado (Evento 44, vídeo 1 da APM e evento 01,
doc. 2, do IPM).
14. A autoria e a materialidade são incontestes, máxime por força do
flagrante realizado pelo ex-Sd da FAB, GIVANILDO OSTERNO DO
NASCIMENTO, ainda dentro da área murada que cercava os objetos da subtração,
quando interceptou o apelante com os cabos de transmissão nos ombros.
15. Nesse jaez, salienta-se que a res furtiva, cerca de 20 metros de
cabos de transmissão, foram avaliados em R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta
reais), nos termos do Laudo de Avaliação inerente ao Evento 23, doc. 2, do IPM. Os
materiais subtraídos tornaram-se inservíveis para o fim a que se destinam (Evento
23, doc. 2, fls.2-4 Diligências IPM).
16. Impera consignar a coerência das provas testemunhais ratificadas e
colhidas em Juízo, com as quais se esclareceu a dinâmica da conduta na ação
delitiva.
16.1. A primeira testemunha da acusação, Sd Givanildo Osterno do
Nascimento, informou que trabalhava de guarda-campo na EACEA. Narrou que
estava sendo prestado um serviço de aceiro no muro com caminhões e que um
dos caminhoneiros avisou o depoente sobre ter visto uma pessoa andando no
meio do mato com uns fios, que supunha ser do radar da Unidade. Disse que,
por isso, foi caminhando, à beira o muro até que encontrou o acusado com os
fios nas costas tentando pular o muro, momento em que mandou que ele
parasse e se sentasse no local. Relatou que deu voz de prisão ao acusado, tendo
por isso, acionado a Polícia de Aeronáutica - PA e a PM-DF. Em sequência, narrou
que foi junto com o acusado à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Disse
que conversou com o acusado e que este aparentava estar em estado normal
quanto às faculdades mentais, não demonstrava ter qualquer perturbação
mental ou ter utilizado entorpecentes. Por fim, informou que não viu a subtração
dos fios, pois encontrou o acusado quando este já estava portando os fios. Disse que
os fios ficavam expostos no radar, externamente e de fácil acesso, e que estes
poderiam ser alcançados por meio de uma escada fixa no local (Evento 44, vídeo 1,
da APM).
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
10/17
16.2. A segunda testemunha da acusação, o Sargento da PMDF
Adailton José Ferreira de Souza relatou que, no dia dos fatos, compareceu ao local
quando o acusado já estava detido, apreendeu os cabos de cobre e os encaminhou à
delegacia para confecção do flagrante. Disse que o acusado no trajeto até a
delegacia admitiu que pulou o muro e realizou o furto dos cabos, mas que não
os cortou, somente os pegou. Disse que o acusado não aparentava estar bêbado
e que estava totalmente lúcido. Por fim, relatou que o acusado não lhe explicou o
motivo da subtração dos cabos (Evento 44, vídeo 2 da APM).
17. Nessa trilha, no que se refere à autoria e à materialidade delitiva,
acertada foi a decisão a quo que as reconheceu em simetria com o plexo probatório
dos autos.
18. Ademais, a conduta em análise é típica, ilícita e culpável. O
apelante agiu com dolo, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era
exigível conduta diversa, não existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de
culpabilidade.
19. Especificamente sobre a tese defensiva de excludente de
culpabilidade, essa deve ser afastada pela ausência, nos autos, de qualquer elemento
probatório autorizador da aplicação do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Ao contrário,
a prova testemunhal acusatória foi inconteste em apontar a condição incólume do
caráter volitivo e intelectivo do apelante no momento da conduta perpetrada,
escorreita, nesse quadrante, a Sentença guerreada, senão vejamos:
"[...]
Por fim, não merece prosperar a alegação da DPU sobre a exclusão de
culpabilidade. O depoimento da Autoridade Policial no Inquérito, que alegou
que o acusado aparentava estar sob efeito de álcool, não é coerente com as
demais provas dos autos, senão vejamos.
No depoimento prestado na Delegacia, o acusado utilizou-se do seu direito
ao silêncio, não pronunciando qualquer palavra frente à Autoridade Policial
(evento 1, doc. 2, p. 4). Por sua vez, as duas testemunhas que conversaram
com o acusado logo após o fato disseram que este estava em pleno domínio
das faculdades mentais e não aparentava ter utilizado álcool ou qualquer
tipo de entorpecente.
Além disso, dentre os efeitos colaterais da ingestão de álcool consta a perda
de reflexo. Forçoso reconhecer a destreza do acusado em escalar muro com
altura considerável, protegida por concertina (conforme foto no evento 28,
doc. 4, p. 3), sofrendo apenas pequenas escoriações superficiais (evento 1,
doc. 3, p. 6-9).
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
11/17
Não se mostra razoável que o acusado estivesse 'sob efeito de álcool' e
realizasse tal empreitada. Por sua vez, seria inconcebível admitir que o
acusado não possuísse compreensão quanto à ilicitude do ato criminoso,
logo após escalar muro de área militar, subir torre de radar para obtenção
de 20 metros de cabos de transmissão de dados e tentar se evadir por nova
escalada do muro.
[...]" (Evento 70 da APM). (Grifos nossos)
20. Acrescenta-se, como foi consignado na Sentença recorrida, que um
eventual estado de embriaguez alcoólica voluntária do autor do fato, não decorrente
de caso fortuito (imprevisibilidade) ou de força maior (irresistibilidade), não teria o
condão de afastar ou de suprimir a imputabilidade penal. Nesse sentido: Apelação nº
0000003-96.2012.7.08.0008. Relator: Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS.
Data de Julgamento:29/10/2013; Apelação nº 7000626-09.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/03/2021.
21. A alegação de absolvição pelo princípio do in dubio pro reo
sustentada pela impossibilidade de comprovação de autoria acerca da danificação ou
corte dos fios, não encontra guarida nos autos, posto que inconteste a autoria,
máxime por força do flagrante realizado, ainda dentro da área murada que cercava
os objetos da subtração, quando o apelante foi interceptado com os cabos de
transmissão ainda nos ombros, cujos elementos probantes estão devidamente
delineados nos autos de origem e no IPM, a posteriori, processados.
22. Dentro desse contexto, bem pontuou o Parquet, nestes termos:
“[...] o réu foi pego em flagrante, ele não tinha como negar ser o autor do furto e a
autoria não era ignorada nem imputada a outrem [...]” (Evento 1, doc. 2).
23. Ainda em sede do mérito da conduta delitiva, a qualificadora
prevista no art. 240, § 5º, do CPM, se fez presente, haja vista os cabos pertencerem à
Fazenda Pública (FAB), como consta do Termo de Exame do Material (Evento 23,
doc. 2, do IPM).
24. No que tange à qualificadora prevista no 240, § 6º, inciso II, do
CPM, a qual será considerada como única qualificadora por ocasião da dosimetria
da pena, não resta dúvida de que os autos demonstram que houve escalada do muro
que guarnecia a res furtiva, consoante declarações da testemunha acusatória, o
Sargento da PMDF Adailto José Ferreira de Souza (Evento 44, vídeo 2, da APM).
25. Oportuno destacar que a testemunha Sd Givanildo Osterno do
Nascimento (condutor do flagrante) afirmou ter dado ordem de prisão ao acusado
quando este iria escalar o muro para fora da Unidade, provavelmente no mesmo
local em que ele entrou.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
12/17
26. Portanto, razão não assiste ao apelante quanto à alegação de
absolvição do acusado com fundamento em excludente de culpabilidade, com base
nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, bem como frente ao princípio do in
dubio pro reo.
III - DO PROVIMENTO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME PARA FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
27. Noutro giro, nas razões do apelo, a DPU traz como pleito
alternativo a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada.
Nesse recorte, razão assiste à defesa. Verifica-se que o decreto condenatório deve ser
reformado, eis que, no caso concreto, o iter criminis vinculado ao tipo penal em
apreço não foi in totum percorrido.
28. Vale dizer que tanto a autoridade policial quanto o juízo na
jurisdição penal comum tipificaram o crime na forma tentada, a saber, art.155, § 4°,
inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (Evento 1, doc. 2-6, do IPM).
Inclusive o MPDFT ofereceu denúncia com fundamento no mesmo tipo penal
(Evento 28, doc. 2, fls.1-5, do IPM).
29. Em correlação congruente, na peça acusatória inaugural, nos
memoriais, bem como, nas contrarrazões o Parquet castrense, na condição de
dominus litis, sustentou a condenação pelo furto qualificado na forma tentada
(Respectivamente, eventos 1, doc.1; evento 57, doc. 1 e evento 1, doc. 2, todos da
APM).
30. A par disso, incorre na figura penal do furto qualificado, na forma
tentada, o agente que de forma consciente e voluntária, em proveito próprio e
mediante escalada, tenta subtrair bem pertencente à fazenda pública, cujo êxito no
desiderato de subtração não se consumou, em razão de circunstâncias alheias à sua
vontade.
31. Frisa-se, nesse contexto, sem que a res tenha saído da esfera de
vigilância da Administração Militar e, por conseguinte, ingressado no patrimônio do
apelante, não há que se falar em crime consumado, frente à pronta atuação da
Administração Pública Castrense. Por seu turno, o não esgotamento de todas as
etapas do iter criminis, notadamente a não retirada do bem da esfera de disposição e
vigilância do ofendido, impõe o reconhecimento do furto, na modalidade tentada.
Nesse sentido, são os julgados de casos análogos:
“FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 5º, C/C O ART. 30, III, TODOS DO
CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DAS
CONDIÇÕES DO SURSIS DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
MAIORIA. Réu que adentra na Organização Militar com uma caminhonete e
tenta subtrair os gêneros alimentícios do freezer do rancho (72,513 kg de carne),
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
13/17
não logrando êxito, devido à interferência de outro militar, comete o crime
previsto no art. 240 do CPM, na forma tentada. A autoria e a materialidade são
incontestes, máxime por força do flagrante realizado quando o Réu tentava se
evadir da OM com a res furtiva, dos depoimentos das testemunhas, dos laudos
periciais constantes dos autos [...]” (STM. AP nº 0000174-18.2015.7.09.0009.
Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 4/4/2017). (Grifos nossos)
“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR
DA ATIVA. PERÍODO NOTURNO. EMBRIAGUEZ. AVALIAÇÃO PERICIAL. ATO
VOLUNTÁRIO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS.
AGENTE
IMPUTÁVEL.
VALOR
DA
RES
FURTIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
INCONSISTÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. BENS MATERIAIS NÃO
RETIRADOS DA ESFERA DE DISPOSIÇÃO E VIGILÂNCIA DO OFENDIDO.
CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA. Incorre na figura penal do furto qualificado,
na forma tentada, o militar da ativa que é surpreendido, à noite, após consumo
excessivo de bebida alcoólica, empunhando ferramenta com a qual arrombou
armário e, de lá, subtraiu patrimônio pertencente a colega de farda. O não
esgotamento de todas as etapas do iter criminis, notadamente a não retirada do
bem da esfera de disposição e vigilância do ofendido, impõe o reconhecimento do
furto, na modalidade tentada. [...]” (STM. AP nº 0000003-96.2012.7.08.0008.
Relator: Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento:
29/10/2013) (Grifo nosso)
32. Dessa forma, em face das obtemperações ora trazidas, exsurge
provimento parcial do apelo da defesa, com vistas a desclassificar a conduta
imputada ao Apelante para o furto qualificado tentado, nos termos do art. 240, §§ 5º
e 6º, inciso II, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do CPM.
IV - DOSEMETRIA DA PENA – TESE DEFENSIVA
33. Em razões recursais, como pleito subsidiário, a DPU pugnou pela
aplicação da pena na primeira fase, considerando todas as circunstâncias do crime
como neutras ou positivas e, na segunda fase, requereu a atenuante da confissão
espontânea (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM).
34. Antes de analisar os pedidos subsidiários supracitados, a
circunstância desfavorável ao apelante referente ao local onde foi cometido o crime,
como sendo, área sensível de segurança do transporte aéreo, conforme considerado
na sentença, afere-se análise contraposta.
35. Relevante pontuar que o local do crime não era uma Organização
Militar propriamente dita. Tratava-se de uma Estação de Apoio do Controle do
Espaço Aéreo – EACEA (Taguatinga) composta por uma torre, em local murado
com a permanência de um militar. Nesse caminhar, no relatório do IPM (fl.127)
consta:
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
14/17
“[...] A EACEA—Taguatinga foi uma Estação de Apoio ao Controle do Espaço
Aéreo que abrigava o DVOR Brasília, um rádio auxílio utilizado nas operações de
pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek [...]” (Evento
28, doc.4, fls.30, do IPM).
36. Não obstante, observou-se que o único militar responsável pela
guarda e vigilância do local era um soldado da FAB, no caso em apreço, o Sr.
GIVANILDO, o qual exercia a função de guarda campo, sem o uso de qualquer
armamento, realizando ronda e limpeza no perímetro (Evento 28, doc. 4, fls.16-17,
do IPM). A priori, o único militar que permanecia no local, sem supervisão de um
oficial ou militar com responsabilidade hierárquica superior, consoante próprio
depoimento (Evento 44, vídeo 1, da APM).
37. Em que pese o local do cometimento do crime ser uma área que
continha transmissão de dados da FAB, tal atividade era destinada ao auxílio nas
decolagens e nos pousos no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, fato que,
per si, não tem o condão de atribuir circunstância judicial desfavorável, em virtude
do lugar da perpetração do crime.
38. Nessa ordem de ideias, denota-se dúvida razoável quanto à
sensibilidade do local inerente ao cometimento do crime. Por tais razões, em
homenagem ao axiomático postulado penal in dubio pro reo, desconsidera-se a
circunstância judicial desfavorável alusiva ao lugar do cometimento do ilícito penal,
mensurado pela Sentença combatida.
39. No que tange ao pedido da DPU para que as circunstâncias do
crime sejam consideradas como neutras ou positivas, a matéria será enfrentada na
análise do art. 69 do CPM.
40. Em paralelo, não assiste razão à Defesa quanto à aplicação da
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do
CPM, pois, segundo jurisprudência assentada do STF e em precedentes desta Corte,
a atenuante da confissão é incompatível com a prisão em flagrante.
41. Ultrapassadas essas considerações, passa-se à individualização da
pena a ser aplicada, em face da desclassificação do crime de furto consumado para a
forma tentada, mediante a aplicação do art. 30, inciso II, do CPM.
42. Dessa forma, atento ao que dispõe o art. 69 do CPM, alinho-me ao
entendimento do Juízo a quo sobre as circunstâncias judiciais favoráveis ao
apelante, inclusive sobre a impossibilidade de ser aferida “a personalidade do réu,
eis que foi julgado à revelia”. Não obstante, deixo de considerar como negativa a
circunstância judicial de tempo e lugar, conforme as considerações já expendidas no
item 37 deste voto. Também deve ser desconsiderada a gravidade do delito como
terceira circunstância judicial negativa, considerando que a gravidade do crime
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
15/17
compreende, justamente, as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na
maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar. Isso porque, para que seja
realizado o cálculo das circunstâncias judiciais, o art. 69 do CPM estabelece que o
juiz deve apreciar a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu,
levando-se em conta oito circunstâncias: 1º) a intensidade do dolo ou grau da culpa;
2º) a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano; 3º) os meios empregados;
4º) o modo de execução; 5º) os motivos determinantes; 6º) as circunstâncias de
tempo e lugar; 7º) os antecedentes do réu; e 8º) sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime. Logo, a gravidade do crime não pode
ser tratada como se fosse a nona circunstância judicial. Nesse contexto, deve ser
também desconsiderada como circunstância judicial negativa a utilização da
segunda qualificadora contida no § 5º do art. 240 do CPM pelas seguintes razões:
42.1. Esclareço que não desconheço a jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual, na existência de duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma
delas poderá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser
consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na
segunda etapa da dosimetria da pena seja para elevar a pena-base na primeira fase
do cálculo.
42.2. Porém, vale lembra que esta Corte tem primado pela aplicação do
princípio da proporcionalidade da pena, admitindo até mesmo uma minorante
inominada a depender do caso concreto.
42.3. In casu, evidentemente que não há necessidade de ser aplicada
uma minorante inominada, mas a pendência comporta apenas a condenação do
apelante no furto tentado, elegendo a qualificadora mais grave, qual seja, a do § 6º,
II, do art. 240 do CPM, cujo preceito secundário do tipo prevê a pena mínima de 3
(três) anos e a máxima de 10 (dez) anos.
42.4. Em virtude disso, por não vislumbrar a presença de qualquer
circunstância judicial desfavorável e em observância aos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base
no patamar de 3 (três) anos de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, inciso II,
do CPM.
43. Na segunda fase, verifico que são inexistentes agravantes e
atenuantes.
44. Na terceira fase, não há causa de aumento pena, por outro lado,
aplica-se a causa geral de diminuição da pena pelo crime tentado, a teor do art. 30,
inciso II, e parágrafo único, do CPM, na fração de 1/2 (metade), considerando que a
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
16/17
conduta do apelante se aproximou de forma relevante da consumação, ocasião em
que, já em posse da res furtiva, tentou pular de volta para o outro lado do muro.
45. Desse modo, torno a pena definitiva no patamar de 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão, na forma do art. 240, § 6º, II, c/c o art. 30, inciso II, e
parágrafo único, ambos do CPM.
46. Reconheço que o apelante preenche os requisitos objetivos e
subjetivos do artigo 84 do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, no que couber, acrescidas da obrigatoriedade de
se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo
de origem para presidir a audiência admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei
Adjetiva Castrense. Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, se
for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, desclassificar o crime
para furto qualificado, na forma tentada, reduzindo a pena aplicada ao civil
CLEDEILTON SANTOS para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com
fundamento no art. 240, § 6º, II, c/c o art. 30, inciso II, e parágrafo único, ambos do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, mediante as exigências do art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", delegando ao Juízo de origem a realização da
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e fixando o regime aberto
para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°,
alínea "c", do CP comum, concedendo o direito recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345370v3 e
do código CRC ea0f1c32.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:53
:: 40001345370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f...
17/17

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/9/2022, às 19:18:33
7000424-95.2021.7.00.0000
40001345370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2022 17:48:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012072cfe1a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000424-95.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE:
CLEDEILTON SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão de julgamento presencial/videoconferência, realizada em 28 de junho de 2022, o Tribunal,
apreciando a presente Apelação, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada, com fundamento no art.
366 do CPP, pelo eminente Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de nulidade da Sentença em
relação ao Civil CLEDEILTON SANTOS, a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial. Os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhavam o voto do Relator. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e deu provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença recorrida, desclassificar
o crime para furto qualificado, na forma tentada, reduzindo a pena aplicada ao Civil CLEDEILTON SANTOS
para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, c/c o art. 30, inciso II, e
parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
exigências do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegando ao Juízo de origem a realização da
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e fixando o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Com relação à questão preliminar obstativa de mérito, arguida, de ofício, pelo eminente Ministro-Relator,
para aplicação do art. 366 do Código Processual Penal comum e, consequentemente, suspender o curso
do processo e da prescrição, entendo não ser aplicável no âmbito do Processo Penal Militar.
Com efeito, os arts. 292 e 412 do CPPM são expressos em determinar que o feito tramitará à revelia do
acusado citado que deixar de comparecer, sem fazer ressalva semelhante à do art. 366 do CPP. Vejamos:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que
sua presença seja indispensável.
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
A Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, que alterou o tratamento do acusado revel, limitou-se a modificar
o art. 366 do CPP nessa matéria, não alcançando o procedimento dispensado aos crimes de competência
da Justiça Militar. Assim, não há lacunas suscetíveis a autorizar a aplicação subsidiária da legislação
processual ordinária. Do contrário, observa-se a existência de abordagem ostensiva no Código de
Processo Penal Militar sobre o assunto.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2022 17:48:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012072cfe1a
Nesse sentido, é o julgado proferido por esta Corte Superior nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 289-20.2020
[1], relatados pelo eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES, in
litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. ART 343 DO CPM.
APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 312 DO CPM. SÚMULA 5/STM E ART. 437, ALÍNEA 'A',
DO CPPM. RECURSO. DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 344 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA.
A citação na modalidade 'por edital' é forma válida e expressamente prevista no CPPM.
Satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação, impõe-se a decretação da
revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o chamado judicial. Não prospera
o pleito defensivo de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum. A previsão inserta no
CPPM (arts. 292 e 412) é plenamente compatível com a Constituição Federal de 1988, diante
da índole do processo penal militar. Rejeitados os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, no tocante à nulidade do processo por ausência de citação válida, ante a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP comum. Decisão por maioria.".
Portanto, a tese autorizadora da suspensão do feito e da prescrição ante a citação ficta do Apelante não
encontra respaldo na legislação castrense e nem na jurisprudência deste Tribunal.
Não pode o Poder Judiciário inovar contra disposições claras da lei, sobretudo diante de silêncio voluntário
do legislador em alterar o CPPM, sob pena de usurpar função típica do Poder Legislativo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo eminente Ministro-Relator de suspensão do processo e
do curso da prescrição com base na aplicação subsidiária do art. 366 do CPP.

[1] Publicado no Dje em 21/09/2020.

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000424-95.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: CLEDEILTON SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte,
preliminarmente, para anular todos os atos processuais desde a citação do Acusado
por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, e , com fundamento no art.
1º, § 1º, e art. 3º, alínea "a", todos do CPPM, pela aplicação, de forma subsidiária, da
regra prevista no art. 366 do CPP, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo
prescricional.
No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
votei pelo provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
para condenar o Civil CLEDEILTON SANTOS à pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, II, c/c o art. 30, inciso II, e
parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegando
ao Juízo de origem a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM, e fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o
caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, e o direito de recorrer
em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA..
Nesse sentido, passo a expor os fundamentos do voto, nos termos a
seguir colacionados.
Preliminarmente, na oportunidade do julgamento, votei pela nulidade
da citação por edital, aduzindo que apenas com a aplicação, ao caso, da regra
contida no art. 366 do Código de Processo Penal Comum evitar-se-ia uma
interpretação que acarretasse a inconstitucionalidade do art. 292 do Código de
Processo Penal Militar.
Observa-se nos autos que o Acusado, mesmo revel, foi condenado por
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM à pena
de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §6º, inciso
II, do CPM, sem direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
2/9
O art. 292 do CPPM prevê que "o processo seguirá à revelia do
Acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar
de comparecer sem motivo justificado".
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja
conferida uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal e
nos Tratados Internacionais, que também gozam de status constitucional, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL -
REVOGAÇÃO DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE
DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER DE
SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS? - PEDIDO DEFERIDO. (...) TRATADOS INTERNACIONAIS DE
DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO
BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos
tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos
direitos básicos da pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as
convenções internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º).
Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos
no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de
supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui
hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos
humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE
MUTAÇÃO INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais
de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial
como instrumento juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A
legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria
Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante
exegese atualizadora, com as novas exigências, necessidades e transformações
resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em seus
múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea. HERMENÊUTICA E
DIREITOS HUMANOS: NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE
DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os magistrados e
Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos
tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção
Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se
revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla
proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia
o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado
internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado),
deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos
indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas
institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob
pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se
palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
3/9
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um
caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.
Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator". (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE MELLO -
Julgamento: 9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF). (grifos nossos).
No mesmo sentido são os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal: RE 601552/RS, HC 98893 MC/SP, HC 84796 MC/PE, HC 90450/MG e
HC 94695/RS.
É por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais
do direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação
que o Réu pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide
processual, vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e
deveres daí originados, haja vista que o Réu apenas se torna sujeito à série de
deveres e ônus processuais após a sua citação válida, momento em que se instaura a
relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação, que tanto o CPP (art. 564,
inciso III, alínea "e", 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte) fulminam de
nulidade insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Assim, se não
se proceder à Citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele ato,
e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado,
esta poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a
paz social e a segurança dos cidadãos. Este é o primeiro objetivo da norma penal. O
Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que
violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar
a ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o
cidadão seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para
defender-se.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça
eletrônico, mecanismo que se torna inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos
cidadãos, ou mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de
comunicação.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder se adequar ao
novo entendimento acerca da validade da Citação editalícia, visando garantir a
ampla defesa a todos os Acusados em processos criminais, passando a ter a seguinte
redação:
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
4/9
Art. 366, CPP - Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
Registre-se que se o Acusado não foi encontrado para ser pessoalmente
citado, tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença
condenatória prolatada à revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de mandados
de prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal
material. Com isso, perde credibilidade a justiça, se gasta tempo enorme enquanto o
processo "gira em falso" e abarrotam-se pautas com procedimentos que não levarão
a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de
conhecimento quanto de execução) se dá pela provocação da parte, sendo certo que
a relação processual só será completada com a Citação válida.
Não restam dúvidas que a falta de citação no processo penal causa
nulidade absoluta (art. 564, inciso III, alínea "e", 1ª parte, do CPP), pois contraria os
princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa,
sendo que esta última sofre um claro cerceamento, considerando que o direito à
informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante
do Princípio do Devido Processo Legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, todo Acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal
proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.
Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque
às normas constitucionais vigentes, a citada regra deverá ser excluída do
ordenamento jurídico pelo fenômeno da não recepção da norma diante da nova
ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a
condenação à revelia do Acusado Citado por edital, vai de encontro não apenas aos
dispositivos expressos na Constituição, como também aos Pactos Internacionais
ratificados pelo Brasil e incorporados à nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de
ordem prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia. Isso
ocorre pelo fato de o processo seguir à revelia do Acusado e culminar em sentença
condenatória. Tal decisão pode se tornar inoperante, diante da impossibilidade de
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
5/9
cumprimento do mandado de prisão, retornando os autos à prateleira e esperando
pelo decurso do prazo prescricional. Para a Justiça, o saldo é negativo, seja pelo
descrédito do não cumprimento de uma sentença, seja pelo tempo desperdiçado para
uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida de resultados
concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de
acordo com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP, não atende apenas ao Réu, senão vejamos: a suspensão do processo do
Acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão
do curso da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à
impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra
prevista no artigo 292 do CPPM às normas constitucionais e às previstas nos
Tratados Internacionais, deve ser dada nova interpretação, restringindo a sua
aplicação para aqueles casos onde o Acusado, após ser citado pessoalmente da
existência do processo, deixa de comparecer, injustificadamente aos atos
subsequentes em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma
após ter constituído advogado.
Preliminarmente, votei no sentido de anular todos os atos processuais
desde a citação do Acusado por edital, ressalvando a produção de provas, e, com
fundamento no artigo 1º, § 1º, e art. 3º, alínea "a", todos do CPPM, aplicar, de forma
subsidiária, a regra prevista no art. 366 do CPP, suspendendo-se o feito e a contagem
do prazo prescricional.
No mérito, votei, acompanhando à unanimidade dos Ministros desta
Corte, para dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União e condenar o Civil CLEDEILTON SANTOS à pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, II, c/c o art. 30, inciso II, e
parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegando
ao Juízo de origem a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM, e fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o
caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum e o direito de recorrer em
liberdade, na forma do voto do Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Nesse sentido, passo a expor os fundamentos do voto convergente de
mérito, nos termos a seguir colacionados.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
6/9
Em breve síntese dos fatos, consta na Denúncia que no dia 28 de junho
de 2019, por volta de 9h, no interior da EACEA, área da Aeronáutica localizada na
QS 9, Lote 5, Taguatinga/DF, o Apelante tentou subtrair aproximadamente 20
(vinte) metros de cabos de transmissão de dados, que guarneciam uma torre de
transmissão de tráfego aéreo, pertencentes à Aeronáutica. O crime não foi
consumado, pois um militar, que guarnecia o local, foi alertado sobre o fato e
prendeu em flagrante o Civil CLEDEILTON SANTOS.
Em Sentença monocrática de 3 de maio de 2021, o MM. Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr ALEXANDRE AUGUSTO
QUINTAS, condenou o ora Apelante à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso nas penas do crime previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso II,
todos do CPM.
Entendeu o Magistrado a quo que o crime teria ocorrido na forma
consumada ao argumento de que:
“Ademais, importante ressaltar que o crime ocorreu na forma consumada, eis que a
avaliação realizada constatou que os "[...] materiais perderam a utilidade para o
fim a que se destinam, devido às ações de furto e vandalismo na EACEA—TG
(evento 23, doc. 2, p. 5, do IPM).”
Indene de dúvidas que restaram provadas a materialidade e a autoria
do crime de furto qualificado de cabo de transmissão de dados pertencentes à
Fazenda Nacional, na sua forma tentada, conforme bem pontuado pelo ilustre
Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Autoria está comprovada. Efetivamente o Civil CLEDEILTON
SANTOS, preso em flagrante, foi o agente que tentou subtrair o cabo de transmissão
de dados.
Quanto à materialidade, nos termos do Relatório de IPM, a res furtiva,
aproximadamente 20 (vinte) metros de cabos de transmissão de dados, foi avaliada
pelo engenheiro elétrico do CINDACTA I, Sr. GABRIEL DOS SANTOS, ao preço
estimado de R$ 838,00 (oitocentos e trinta e oito reais).
Em relação ao crime ser tentado ou consumado, tenho o entendimento
de que, a despeito de o objeto estar ou não na esfera de vigilância, se o furto ocorreu
e danificou algo que se encontrava em perfeito funcionamento, estaremos diante de
um crime na sua forma consumada.
No entanto, não é o caso dos autos.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
7/9
Conforme Termo de Avaliação de Material, o equipamento DVOR
THALES MODELO 432 / DME THALES MODELO 435 foi avaliado como um
todo e ficou devidamente comprovado que estava inservível e inoperante quando
ocorreu a tentativa de subtração do cabo. Constava da carga do EACEA-TGT com
valor líquido (histórico) de R$ 831.150,09 (oitocentos e trinta e um mil, cento e
cinquenta reais e nove centavos), cujo valor atual de todo o equipamento foi fixado
em R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).
Vale esclarecer que a avaliação baixa se deu apenas em função do aço,
do alumínio e do ferro que compõem o equipamento.
Essa conclusão de que todo o equipamento estava inoperante e
inservível encontra-se acostado ao Termo de Avaliação de Material nº
1/TNAN/2019, in verbis:
“Após inspeção visual dos bens por parte desta Comissão, constatou-se que os
materiais perderam a utilidade para o fim a que se destinam, devido às ações de
furto e vandalismo na EACEA—TGT, conforme relatado na 21º Delegacia de
Polícia, localizada em Águas Claras-DF, por meio da ocorrência nº 4.270/2019—0,
de 07 de maio de 2019.
Com relação aos itens remanescentes das ações supracitadas, os julgados em bom
estado foram colocados em estoque via SILOMS, conforme orientação do FAME-RJ
por meio da Mensagem Fac-Símile nº 3ll/TMNV/ 11461, de 30 de abril de 2019. Por
isso, o material a ser alienado são apenas ferragens e elementos de suporte, que
tiveram a depreciação de suas características originais, conservando apenas como
valor econômico o equivalente à matéria[1]prima (aço, alumínio, e ferro) passível
de aproveitamento, configurando bens inservíveis (Art. 181 do RCA 12—1/2019
(RADA).
(...)
Observa-se que o valor remanescente da matéria-prima é muito inferior ao valor
histórico de aquisição dos bens (coluna “Valor Líquido”). Assim, é forçoso concluir
que uma eventual tentativa de recuperação dos bens listados mostra-se claramente
inviável do ponto de vista econômico, não restando opção que não a alienação da
matéria-prima aproveitável.”
Note-se que o equipamento estava comprometido antes mesmo da
tentativa de subtração do cabo de transmissão pelo Civil CLEDEILTON SANTOS,
ocorrida em 28 de junho de 2019. Chega-se a essa conclusão, pois, antes do fato ora
analisado, consta uma ocorrência policial nº 4.270/2019—0, lavrada em 7 de maio
de 2019, possivelmente relativa a outro furto já ocorrido.
Efetivamente, a Torre de Transmissão estava em completo abandono e
era vigiada por apenas um Soldado que fazia a função de guarda-campo da área
militar, conforme bem pontuado pelo eminente Revisor desta Apelação Ministro Ten
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
8/9
Brig Ar FRANSCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, quando do julgamento na
Sessão de 1º de junho de 2022.
Em depoimento prestado perante a Autoridade Policial e em Juízo, a
testemunha Sd GIVANILDO OSTERNO DO NASCIMENTO relatou que os cabos
da rede elétrica que sustentavam o sistema de transmissão teriam sido cortados e
furtados há cerca de duas semanas antes do ocorrido. Afirmou, ainda, que os cabos
que estavam em poder do Apelante estavam parcialmente ligados à rede e
pendurados por uma das extremidades que continuava ligada à torre.
O Sargento da Polícia Militar do DF ADAILTO JOSÉ FERREIRA DE
SOUZA relatou que, no dia dos fatos, compareceu ao local, apreendeu o cabo de
cobre e se dirigiu até a delegacia para confecção do Auto de Prisão em Flagrante.
Disse que o Acusado, no trajeto até a delegacia, admitiu que pulou o muro e realizou
o furto dos cabos, mas que não os cortou, somente os pegou.
Como visto, a despeito de não ter sido ouvido em Juízo, eis que Revel,
o Apelante teria dito aos militares que efetivaram a prisão em flagrante que teria
encontrado o cabo de transmissão já cortado.
Nesse sentido, depreende-se que o equipamento não estava
funcionando no momento do ocorrido. Ou o cabo de transmissão já estava
cortado ou estava apenas preso por uma das pontas e foi apenas puxado, conforme
relatado nos autos. Importante ainda destacar que nenhum equipamento de corte foi
apreendido em poder do Apelante no instante da prisão em flagrante, o que nos leva
a supor que o cabo de transmissão foi facilmente alcançado.
Assim, entendo que não caberia a figura do furto consumado, uma vez
que não houve qualquer interrupção do sistema de transmissão, pois o equipamento
não estava em operação, conforme consta dos autos.
Vale ressaltar que o Apelante foi preso em flagrante no instante em que
estava tentando evadir-se do local sujeito à Administração Militar com o cabo de
transmissão em seu poder, o que corrobora, indene de dúvida, o delito na sua forma
tentada.
Assim, autoria e materialidade devidamente comprovadas em desfavor
do Apelante na figura tentada do delito de furto qualificado, não havendo qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Nesse contexto, no mérito, acompanhei integralmente a ilustre turma,
nos termos do voto do eminente Relator, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/09/2022 17:52
:: 40001344160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ebd2bc3ca4e673f6f...
9/9
Votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União e condenar o Civil CLEDEILTON SANTOS à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, II, c/c o
art. 30, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do "sursis"
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a", delegando ao Juízo de origem a realização da audiência admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, e fixando o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP
comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344160v14 e do código CRC dede1701.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/8/2022, às 23:57:49
7000424-95.2021.7.00.0000
40001344160 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR